Tribunal: TJBA
Processo: 8031245-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031245-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: MAURICIO RANGEL VIEIRA LAGO e outros Advogado(s): JOAO MATHEUS ARAUJO CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que tratou de ação indenizatória por falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de gás em imóvel residencial, julgando parcialmente procedente o pedido e reconhecendo o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alegou existência de omissão e obscuridade no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou obscuridade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se à ausência de enfrentamento de questões essenciais ao julgamento, e não à ausência de análise exaustiva de todos os argumentos das partes. 5. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios dos autos, destacando a falha na prestação do serviço essencial e a consequente configuração do dano moral. 6. A obscuridade diz respeito à falta de clareza que dificulte a compreensão da decisão, o que não se verifica no caso, já que o acórdão é claro quanto à fundamentação da legitimidade passiva. 7. O acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais quanto à responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico e à desnecessidade de prova específica do abalo moral em casos de interrupção de serviço essencial. 8. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não é suficiente para justificar sua admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020. TJ-MG, AI nº 10024151803517001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 30.06.2022. TJ-SP, AI nº 2241631-37.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8031245-35.2024.8.05.0001, onde figura como Embargante GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e Embargado MAURÍCIO RANGEL VIEIRA LAGO e GABRIELA ALVES BARROSO. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA